Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711673-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação executiva (PJe n. 0709635-39.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão não deve prevalecer, pois, muito embora seja do credor a incumbência de encontrar os bens do executado, a cooperação do juízo é essencial para o deslinde do feito. Aduz que a medida não ocasiona nenhum desgaste incomum ao judiciário, sendo, por outro lado, dispendioso de sua parte a obtenção das informações perseguidas junto ao órgão competente. Ressalta que já foi realizada pesquisa infrutífera ao sistema ERIDFT, o que corrobora necessidade de deferimento da pretensão da agravante. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para fins de levantamento de informações acerca da existência de bens imóveis em nome da parte executada. Preparo comprovado (ID 57192744). Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deferido nos termos da decisão de ID 57203199. Sem contrarrazões (ID 57666969). O Juízo a quo noticiou, nestes autos, a revogação da decisão agravada (ID 58459851). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da revogação da decisão pelo Juízo de origem. Nessas circunstâncias, tendo o Juízo de origem revogado a decisão agravada para deferir o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), de modo a obter informações quanto a existência de imóvel(eis) cadastrado(os) em nome da parte executada, resta consubstanciada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, deixando de existir a necessidade da tutela judicial vindicada. Assim, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, resta prejudicado o agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator